Tribunal: CARF
Processo: 10680.004059/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.004059/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.389 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
MINASPUMA INDUSTRIA DE COLCHÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
A declaração de compensação (DCOMP) acarreta a extinção do crédito sob
condição resolutória de ulterior homologação da compensação, desde o
protocolo do pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-35.626, de 22 de junho de
2011, da 1a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.004059/2008-84
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004059/2008-84

Trata o presente de Pedido de Restituição, apresentado em 04/04/2008, de IRPJ, período
de apuração 12/2000, no valor de R$4.321,61, que a interessada alega ter sido
compensado em duplicidade no processo administrativo n° 10680.010858/2002-02.
Em 20/05/2008, a requerente transmitiu a Declaração de Compensação- Dcomp n°
35130.57499.200508.1.3.04-2241, objetivando a extinção do débito da Cofins no valor
de R$10.358,62, período de apuração 04/2008, com o crédito indicado no presente
processo.
A DRF/MCR/MG emitiu Despacho Decisório DRF/MCR/SARAC/EAC-2 n° 157, de
02/10/2009, por meio do qual considerou-se não formulado o pedido de restituição.
No mesmo ato, não homologou a compensação declarada, em razão da decadência do
direito de pleitear o crédito indicado na Dcomp (fls. 75 a 81).
A empresa foi cientificada em 11/12/2009, conforme Aviso de Recebimento - AR de fl.
88-v, e apresentou, em 07/01/2010, a Manifestação de Inconformidade, às lis. 89 a 92,
alegando que não ocorreu a decadência do direito de pleitear o crédito. Isso porque a
extinção do crédito tributário se deu no dia 01/03/2007, quando se compensou
indevidamente o crédito tributário relativo a IRPJ, período de 12/2000, no valor de
R$4.321,61.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ/JFA julgou a manifestação de inconformidade improcedente e
mantendo o crédito tributário, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - I R P J
Data do Fato Gerador: 30/09/2002
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONVERSÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa, em
01/10/2002, serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados, extingue o credito tributário
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO QÜINQÜENAL.
Nos termos do art. 168 e 174 do CTN, o direito de pleitear restituição de pagamentos
indevidos ou a maior que devidos, extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 03/04/2014 (e-fls. 112) e,
inconformada com a decisão, apresentou recurso voluntário no dia 30/04/2014 (e-fls. 115 a 121),
no qual destacou, em síntese, o seguinte:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004059/2008-84

- Explica a Recorrente que o argumento principal do acórdão para justificar a não
homologação é considerar a data de extinção do crédito no dia 30/09/2002, data do protocolo do
pedido de compensação, contudo ela não se conforma com tal entendimento;
- Defende que a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário
e, no art. 168, I do CTN, o direito de pleitear a restituição extingue-se em 5 anos contados da
data de extinção do crédito tributário e, no caso em análise, a extinção do crédito se deu no dia
01/03/2007, quando se compensou indevidamente o crédito tributário relativo ao IRPJ, período
de apuração 12/2000, no valor de R$ 4.321,61. Afirma que antes dessa data, era impossível
configurar a compensação indevida, visto que o pedido seria indeferido em razão de não estar
cumprida a condição resolutória;
- Por fim, requereu seja revisto o despacho decisório nestes autos de modo que
seja reconhecido o crédito pleiteado e homologada a compensação (DCOMP
35130.57499.200508.1.3.04-2241).
A Recorrente não juntou documentos de mérito ao recurso voluntário.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente recurso é o inconformismo da Recorrente com a decisão da
DRJ, que entendeu ocorrer a extinção do crédito a partir da data do protocolo do pedido de
compensação (30/09/2002).
Inicialmente, cumpre esclarecer quanto à competência dessa Seção para
julgamento do recurso voluntário em análise. A Recorrente, em seu pedido original ofereceu
débitos
para
compensação
no
processo
administrativo
no
10680-010.858/2002-02
(Ressarcimento de IPI), para tanto, a empresa preencheu DCOMP manual, protocolizada em
30/09/2002 (cópia inclusa), constando débito no valor atualizado de R$ 4.321,61, correspondente
a IRPJ (código 0220), no valor principal de R$ 2.936,68, com vencimento em 31/01/2001. Este
valor referia-se ao saldo de débito de IRPJ, no valor original de R$ 2.936,68, apurado em Auto
de Infração ref. Processo Administrativo n° 10670-001.072/00-72/00-72, para compensação
neste processo.
O valor original do suposto pagamento a maior de IRPJ é de R$ 4.321,61, que
acrescido da Selic perfaz a importância de R$10.181,46, o qual é o objeto do Per/DComp no
3530.57499.200508.1.3.04-2241 em litígio no presente processo de no 10680.004059/2008-84
(Per/Dcomp às e-fls. 55 a 58).
Logo, a origem do crédito é o pagamento a maior de IRPJ, não havendo dúvidas
em relação à competência da 1a Seção do CARF.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004059/2008-84

Com relação à discussão dos autos, o Despacho Decisório às e-fls. 76 a 82,
concluiu que o termo inicial para contagem do prazo decadencial para reconhecimento de direito
creditório, relativo a tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o
devido, ainda que tenha sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional
pelo STF, extingue-se após o transcurso de cinco anos, contados da data da extinção do crédito
tributário, nos termos dos artigos 165, I e 168, I, do CTN. Destacando ainda que o crédito ora
pleiteado foi extinto através de compensação no processo administrativo de n°
10680.010.858/2002-02, protocolado em 30/09/2002.
A Recorrente, por sua vez, em manifestação de inconformidade, alega que a data
da extinção do crédito tributário ocorre quando a compensação é homologada, isto é quando
ocorre os cálculos próprios da compensação, no caso dos autos, em 01/03/2007.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, defendendo que,
ocorrida a homologação, a extinção do crédito tributário eficaz desde a data da apresentação da
declaração de compensação se torna definitiva. Concluindo que o crédito já estava decaído e
manteve o despacho decisório.
No recurso voluntário, a Recorrente voltou a defender o posicionamento
demonstrado na manifestação de inconformidade, alegando que a conclusão da DRJ não faz
sentido.
Em que pese o entendimento da Recorrente, entendo que o débito é considerado
extinto na data da apresentação do Per/DComp.
Além da fundamentação apresentada no voto do r. acórdão, a qual, desde já, adoto
para complementar essa decisão, é imprescindível, como argumento adicional para justificar a
extinção do crédito tributário a partir do protocolo da compensação, a questão da valoração.
Explico.
No que se refere à valoração, em regra, o termo inicial para a incidência dos juros
de mora é contado sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior, a partir
do mês subsequente ao do recolhimento. Com isso, os débitos não pagos nos prazos previstos na
legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega do
Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Nos casos de apresentação de declaração de compensação, os débitos não pagos
nos prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data
de entrega do Per/DComp. Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no
210, de 30 de setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro
de 2004, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004059/2008-84

da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB
no 1.717, de 17 de julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB
previsto no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ora, considerando os argumentos acima relacionados à valoração, entendo que se
considerarmos como a data da extinção do crédito tributário aquela cujo os cálculos da
homologação são realizados, como defende a Recorrente, a incidência de multa e juros dos
débitos não pagos seriam calculados até a efetiva homologação, o que, como vimos, não é o que
determina a norma.
O § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, determina que a compensação declarada à
Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Apesar da condição resolutória, o ato praticado exerce eficácia desde o
momento da realização, in caso, da apresentação.
Esse é o entendimento do STJ e do STF, que embora não possuam julgamento em
recurso repetitivo sobre o tema, demonstram claramente entender que o débito é considerado
extinto na data da entrega/protocolo da DCOMP, vejamos alguns trechos de decisões daqueles
Tribunais Superiores:
(...)5. Os Pedidos de Compensação pendentes em 01.10.2002 (vigência estabelecida
pelo art. 63, I, da Medida Provisória n. 66/2002) foram convertidos em DCOMP, desde
o seu protocolo, constituindo o crédito tributário definitivamente, em analogia com a
Súmula n. 436/STJ ("A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito
fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do
fisco") e extinguindo esse mesmo crédito na data de sua entrega/protocolo, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação pelo fisco, que poderia se dar no prazo
decadencial de 5 (cinco) anos (art. 150, §4o, do CTN, e art. 74, §§ 2o, 4o e 5o, da Lei n.
9.430/96). (...) (RESP 1240110/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a
Turma, Data do julgamento 02/02/2012 – Dje 27/06/2012)

(...) À semelhança do regime de lançamento por homologação, a declaração de
compensação (DCOMP) acarreta a extinção do crédito sob condição resolutória de
ulterior homologação da compensação, desde o protocolo do pedido. (...) (RESP
1672312/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 15.02.2018)

(...) 3. À semelhança do regime de lançamento por homologação, a declaração de
compensação (DCOMP) acarreta a extinção do crédito sob condição resolutória de
ulterior homologação da compensação, desde o protocolo do pedido. (...) 9. A
suspensão da exigibilidade do crédito tributário não se confunde com o fenômeno da
extinção do crédito tributário sob condição resolutiva da ulterior homologação,
resultante da entrega da DCOMP. Optando o legislador por seguir a terminologia do art.
156, inciso VII, do CTN, entende-se que, enquanto estiver pendente a condição
resolutiva da posterior homologação, o crédito está extinto; sobrevindo a negativa da
homologação, está desfeita a eficácia da compensação para extinguir o crédito. (...)
(RE 5027358-85.2014.4.04.9999/PR, Relator Ministro Roberto Barroso, Julgamento
19/04/2018, DJe 24/04/2018)

Considerando todo o exposto, consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA no 09-
35.626, de 22.06.2011, e-fls. 107-111, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o
do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015):
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004059/2008-84

(...) No que tange ao crédito solicitado, o litígio recai sobre o termo inicial da contagem
do prazo decadencial, ou seja, a data da extinção do débito indevidamente compensado,
que conforme o Despacho Decisório é 30/09/2002, data da apresentação do pedido da
compensação, e segundo a requerente é 01/03/2007, data em que foram efetuados os
cálculos próprios da compensação.
Sobre o tema, transcreve-se parcialmente o art. 74 da Lei n° 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 1" A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei n" 10.637, de 2002)
§ 2" A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutoria de sua ulterior homologação.(Incluídopela Lei n"
10.637, de 2002)
§ 4° Os pedidos de compensação pendentes de apreciação peia autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.(Incluído pela Lei n" 10.637, de 2002) [grifo
acrescido].
Por força da legislação acima, os pedidos de compensação, pendentes de apreciação
administrativa em 01/10/2002, foram convertidos em Declaração de Compensação,
desde o seu protocolo.
Assim sendo, o pedido de compensação, objeto do processo n° 10680.010858/2002-02,
protocolizado cm 30/09/2002, cuja decisão administrativa foi proferida cm 22/02/2007
(fl. 22), foi convertido em declaração de compensação desde a data do seu protocolo,
para os efeitos do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
E mais, conforme o §2° do citado artigo, acima transcrito, a compensação declarada à
Receita Federal extingue o crédito tributário compensado, sob condição resolutória de
sua ulterior homologação.
Isso implica que o crédito tributário compensado no supra mencionado processo é
considerado extinto na data do protocolo do pedido de compensação, cm 30/009/2002.
A dúvida que pode ser suscitada, nesse caso, é quanto ao termo "sob condição
resolutória da sua ulterior homologação", incluído no dispositivo legal.
De acordo com De Plácido e Silva, "Condição resolutória (...) ocorre quando a
convenção ou o ato jurídico é puro e simples, exerce sua eficácia desde logo , mas fica
sujeito a evento futuro e incerto que lhe pode tirar a eficácia, rompendo a relação
jurídica anteriormente formada" [grifo acrescido] (DE PLÁCIDO E SILVA.
Vocabulário Jurídico, vol. 1 e II., Forense, Rio de Janeiro, 1994, p.497).
Ocorrida a homologação, expressa ou tácita, a extinção do crédito tributário eficaz
desde a data da apresentação da declaração de compensação se torna definitiva. É de se
concluir que a extinção do crédito tributário compensado se deu, no presente caso, em
30/09/2002. Resta analisar se à data do pedido, o direito à restituição do valor referente
a esse crédito já estava decaído.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004059/2008-84

Nessa questão, prende-se este órgão administrativo de julgamento às literais disposições
do art. 168, c/c art. 165, ambos do Código Tributário Nacional - CTN, tal qual
reproduzido a seguir:
"Pagamento Indevido Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de
prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do
seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4°do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o divido em
face da legislação tributária aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso cio prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso 111 do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória, [grifos acrescidos].
Decorre das expressas disposições legais que o direito de pleitear a restituição extingue-
se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito
tributário.
Por oportuno, cabe ressaltar a orientação emanada no AD SRF n° 96, de 26 de
novembro de 1999, como norma integrante da legislação tributária, conforme abaixo
transcrito:
"Dispõe sobre o prazo para repetição de indébito relativa a tributo ou contribuição
pago com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal no exercício dos controles difuso e concentrado.
O Secretário da Receita Federa , no uso de suas atribuições, e tendo em vista o teor do
Parecer PGFN/CAT/n" 1.538, de 1999, declara:
1 - o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso
extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da
data da extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei n"5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). " (8-n.)
Desse modo, uma vez que o pedido de restituição foi protocolizado cm 04/04/2008. já
se encontrava decaído o direito de pleitear o valor indevidamente compensado, em
razão do decurso do prazo de cinco anos da sua extinção, cm 30/09/2002.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004059/2008-84

Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a
decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital